Tribunal: TJES
Processo: 5000370-93.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-93.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DIEGO MONTEIRO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DE PAGAMENTO. PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO CAUTELAR DE SALDO RECORRENTE. REPORTE DE INFRINGÊNCIA MED. DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIRMADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto contra Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de restituição de valores e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que, de forma indevida e unilateral pela instituição requerida sob a justificativa genérica de suspeita de fraude, teve sua conta bloqueada, sendo retido o valor de R$ 1.650,00 e movimentada a retirada do valor de R$ 1.408,95, de sua conta, sem justificativa e comunicação prévia, razão pela qual requer o desbloqueio/devolução de tais valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o bloqueio da conta e a retenção do saldo do autor foram exercidos de forma regular e justificada; (ii) se a conduta da requerida respeitou os deveres de informação e de boa-fé objetiva contratual; e (iii) se restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (i) A conta mantida junto à instituição requerida está registrada em nome de pessoa física, não havendo demonstração de que o autor movimenta os valores para fins comerciais, o que ratifica a aplicação plena do Código de Defesa do Consumidor. (ii) Muito embora a instituição financeira possua o direito e o dever de monitorar transações para evitar fraudes, essa atuação encontra limites nos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente no que tange ao dever de informação clara e específica ao usuário. A invocação de termos contratuais genéricos ou de reportes de segurança sem lastro probatório concreto configura conduta abusiva. (iii) No caso em exame, a retenção do saldo integral de R$ 1.408,95 mostrou-se inteiramente desproporcional frente a uma denúncia de fraude via Pix (MED) que correspondia a apenas R$ 50,00, além de a requerida não ter esclarecido quais irregularidades foram de fato identificadas. (iv) A retenção injustificada do saldo privou o autor de seus recursos, gerando manifesto prejuízo e violação aos direitos da personalidade, a justificar a confirmação da restituição e do pagamento de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 186, 187, 422 e 927 do Código Civil; Artigos 6º, inciso VI, 14 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Diego Monteiro em face de Pagseguro Internet LTDA. Relata que é titular de uma conta de pagamento mantida junto à requerida e que no início de 2024, constatou o bloqueio de sua conta, a retenção de R$ 1.650,00 e a movimentação de retirada de R$ 1.408,95, mas que não teria sacado nem transferido tal valor. Aponta que a ré não lhe forneceu justificativa plausível ou clara para a restrição dos recursos. Requer, por conseguinte, a liberação do saldo bloqueado, a devolução do valor movimentado e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida defende a regularidade do bloqueio preventivo, sob a alegação de que agiu em conformidade com as diretrizes do Banco Central para o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após o recebimento de reporte de transação suspeita. Sustenta que as cláusulas contratuais autorizam a suspensão de serviços em face de indícios de fraude ou desvio no padrão de movimentação, rechaçando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

A Sentença julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, determinando o desbloqueio imediato da conta digital do autor e do saldo de aproximadamente R$ 1.650,00 nela retido; e condenou a ré à restituição do valor de R$ 1.408,95 e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no montante de R$ 3.000,00.

Inconformada com o teor do provimento de primeiro grau, a requerida interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral do julgado sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito para mitigar fraudes e que o bloqueio não configura dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório fixado.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Sem preliminares pendentes de análise, passa-se diretamente ao exame do mérito.

A relação estabelecida entre as partes possui natureza estritamente consumerista, enquadrando-se nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a prestação de serviços de pagamento e a figura do autor como destinatário final.

Sob essa ótica protetiva, verifica-se que a conta sob análise está registrada em nome de pessoa física, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove que o autor utiliza e movimenta os recursos para finalidades de caráter estritamente empresarial ou comercial. Logo, resta afastada qualquer alegação tendente a afastar o regime tutelar consumerista.

O cerne da presente controvérsia cinge-se a analisar a licitude do bloqueio da conta de pagamento do autor, da retenção do saldo de R$ 1.408,95 havido em 14 de fevereiro de 2024, às 12h40 e da movimentação de retirada de R$ 1.408,95.

Com efeito, a recorrente sustenta que sua atuação se pautou no estrito cumprimento de obrigações de segurança impostas pelo Banco Central do Brasil, agindo preventivamente para resguardar a integridade das transações de pagamento diante de reporte de fraude Pix.

Contudo, a despeito de as instituições financeiras e de pagamento possuírem a prerrogativa — e até mesmo o dever — de implementar mecanismos preventivos destinados a monitorar movimentações suspeitas e coibir fraudes virtuais, tal atuação não pode ocorrer à margem das garantias contratuais básicas e das normas civis que regem a matéria.

A execução de bloqueios cautelares deve, imperativamente, observar os deveres anexos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, dentre os quais ganha especial relevo o dever de informação, transparência e cooperação mútua.

No caso sub examine, a recorrente não logrou demonstrar de forma clara e específica quais foram as efetivas irregularidades identificadas no perfil da conta do autor ou quais condutas do usuário violaram as cláusulas do contrato firmado. De igual modo, a requerida não trouxe aos autos qualquer detalhamento acerca da suposta denúncia por fraude Pix, tampouco apontou os documentos ou dados solicitados ao autor para a apuração do reporte de Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Sobressai, ainda, patente desproporcionalidade na conduta da requerida. Isso porque, conforme elementos constantes do caderno processual, a suposta denúncia de fraude que amparou o procedimento envolvia uma transação específica no valor de R$ 50,00. Contudo, sem qualquer justificativa matemática ou operacional plausível, a instituição efetuou a retenção do saldo disponível na conta do autor, que montava a quantia de R$ 1.408,95.

A recorrente absteve-se de esclarecer por qual razão aprisionou substancialmente os recursos do consumidor se a controvérsia limitava-se a uma fração ínfima daquele montante. Não há nos autos sequer início de prova concreta que evidencie fraude perpetrada pelo autor, restando desprovido de substrato o bloqueio promovido.

Não basta, para legitimar a retenção de valores e o bloqueio de serviços, a invocação abstrata e genérica de conceitos como "operações potencialmente fraudulentas", "incompatibilidade com o perfil do usuário" ou "desvio no padrão transacional". Incumbia à ré o ônus de esclarecer ao autor, com precisão, as razões objetivas que motivaram o bloqueio do numerário, viabilizando o exercício do contraditório e a célere elucidação do episódio.

A ausência do repasse tempestivo dos valores privou o autor da livre disposição de seu próprio patrimônio, gerando inegável frustração, angústia e embaraço financeiro que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, a retenção injustificada e desproporcional de valores em conta configura falha na prestação do serviço e gera o dever de restituição, bem como o pagamento de indenização por danos morais decorrentes do evidente desvio produtivo e do sofrimento psíquico imposto ao consumidor.

A Sentença proferida pelo juízo de origem avaliou de maneira irretocável os fatos e o conjunto probatório carreado ao processo, aplicando de forma acertada o direito ao caso concreto. Portanto, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)